Tribunal: TJES
Processo: 5000390-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000390-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: ENIVALDO ANTONIO GUIDI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ELETRÔNICO – SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA COMINATÓRIA – LIMITES E PERIODICIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

2. À míngua de pronta demonstração da legitimidade da contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova venham a ser produzidos, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em caso de eventual improcedência da demanda originária, será possível a retomada da cobrança.

3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para o consumidor recorrido do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

4. A multa cominatória arbitrada na origem na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) deve incidir, na espécie, por episódio de descumprimento, observado o limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Precedente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO AGIBANK S.A. contra decisão do Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5015220-18.2023.8.08.0011, ajuizada por ENIVALDO ANTONIO GUIDI, aqui Agravado, deferiu o pedido liminar deduzido na proemial a fim de determinar que o banco Agravante se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado que onera o benefício previdenciário do Agravado, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões (id 6950629), o Agravante expõe haver celebrado com o Agravado, em 17.08.2023, contrato de empréstimo pessoal consignado traduzido na Cédula de Crédito Bancário n.º 1252760189, no valor total de R$ 18.802,20 (dezoito mil oitocentos e dois reais e vinte centavos), a ser adimplido em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$ 466,31 (quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos).

O Agravante aduz, em seguida, que a contratação fora realizada por meio eletrônico,
“através de aplicativo, no qual o cliente precisa percorrer as telas informativas, realizando os aceites, enviando documentos e selfie para a validação”
(id 7051487, fls. 06), não incidindo sobre a manifestação de vontade do Agravado
“
nenhum vício decorrente de erro ou ignorância (art. 138), de dolo (art. 145), muito menos de coação (art. 151, todos do Código Civil Brasileiro)
”
, motivo pelo qual, em sua compreensão, não haveria de se cogitar de
“
anulação ou revisão das cláusulas pactuadas
”
(id 7051487, fls. 08).

Acrescenta o Agravante, ainda, que
“
todos os documentos necessários para a formalização e validação dos contratos foram fornecidos de maneira voluntária pela parte autora para a liberação de valores, a um terceiro que intermediou a contratação de maneira fraudulenta
”
, o que seria suficiente à exclusão do nexo de causalidade indispensável à configuração de sua responsabilidade civil (id 7051487, fls. 09/10).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se a eficácia da decisão objurgada até ulterior deliberação judicial.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso com a conseguinte revogação da medida liminar deferida na origem, pugnando, subsidiariamente, pelo afastamento da multa cominatória ou pela redução do valor que lhe fora atribuído.

À míngua de efetiva demonstração de perigo a ensejar a providência insculpida nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por decisão de id 7077106.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 7410787, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do
decisum
objurgado.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Maio de 2024.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000390-46.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A.
AGRAVADO: ENIVALDO ANTONIO GUIDI
RELATOR: DES. CONV. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO AGIBANK S.A. contra decisão do Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5015220-18.2023.8.08.0011, ajuizada por ENIVALDO ANTONIO GUIDI, aqui Agravado, deferiu o pedido liminar deduzido na proemial a fim de determinar que o banco Agravante se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado que onera o benefício previdenciário do Agravado, pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões (id 6950629), o Agravante expõe haver celebrado com o Agravado, em 17.08.2023, contrato de empréstimo pessoal consignado traduzido na Cédula de Crédito Bancário n.º 1252760189, no valor total de R$ 18.802,20 (dezoito mil oitocentos e dois reais e vinte centavos), a ser adimplido em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$ 466,31 (quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos).

O Agravante aduz, em seguida, que a contratação fora realizada por meio eletrônico,
“através de aplicativo, no qual o cliente precisa percorrer as telas informativas, realizando os aceites, enviando documentos e selfie para a validação”
(id 7051487, fls. 06), não incidindo sobre a manifestação de vontade do Agravado
“
nenhum vício decorrente de erro ou ignorância (art. 138), de dolo (art. 145), muito menos de coação (art. 151, todos do Código Civil Brasileiro
)
”
, motivo pelo qual, em sua compreensão, não haveria de se cogitar de
“
anulação ou revisão das cláusulas pactuadas
”
(id 7051487, fls. 08).

Acrescenta o Agravante, ainda, que
“
todos os documentos necessários para a formalização e validação dos contratos foram fornecidos de maneira voluntária pela parte autora para a liberação de valores, a um terceiro que intermediou a contratação de maneira fraudulenta
”
, o que seria suficiente à exclusão do nexo de causalidade indispensável à configuração de sua responsabilidade civil (id 7051487, fls. 09/10).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se a eficácia da decisão objurgada até ulterior deliberação judicial.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso com a conseguinte revogação da medida liminar deferida na origem, pugnando, subsidiariamente, pelo afastamento da multa cominatória ou pela redução do valor que lhe fora atribuído.

À míngua de efetiva demonstração de perigo a ensejar a providência insculpida nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por decisão de id 7077106.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 7410787, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do
decisum
objurgado.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Postas tais premissas, colhe-se da petição que inaugura o feito originário que o Agravado ingressou em juízo sob a pretensão de obter declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, haja vista a contratação supostamente fraudulenta de empréstimo consignado em seu nome, condenando-se o Agravante ao pagamento de indenização a título de dano material e moral (id 7410789).

O pedido liminar de suspensão dos descontos atinentes ao aludido contrato foi deferido pelo douto Juízo
a quo
sob o seguinte raciocínio:

“[...] o art. 300,
caput
e § 3º, do CPC prevê, como requisitos da tutela de urgência, (1) a probabilidade do direito alegado, (2) o perigo de dano e (3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. [...]

[...]

In casu
, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença de todos esses requisitos.

Explico.

Quanto à probabilidade do direito, vê-se que a parte requerente traz aos autos elementos que corroboram a tese de que o demandado teria incluído, no seu benefício previdenciário, um contrato de empréstimo consignado, com parcelas mensais de R$ 466,31, cujo valor do empréstimo seria de R$ 18.195,33 (ID's 34929939, 34929941 e 34929942). E, ao que parece, tal contratação ocorreu sem sua autorização.

No que tange ao perigo de dano, tenho que este decorre do fato de que, se não forem antecipados os efeitos da tutela, evidentemente, danos ainda maiores poderão ser suportados pela parte autora.

Por fim, a medida não é irreversível, sendo evidente que, eventualmente subtraída a tutela que ora se presta, a situação jurídica das partes voltará ao status quo ante, sem qualquer prejuízo.

Presentes, pois, os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, na forma requerida. [...]” [id 34943953 do processo referência]

Com efeito, infere-se dos autos do processo originário que o Agravado instruiu o seu pedido com documentação suficiente à demonstração
(i)
dos descontos alusivos ao contrato que alega não conhecer e
(ii)
do registro contemporâneo da ocorrência perante a autoridade policial (id 34929939 e 34929942 do processo referência), o que, ao menos em um juízo sumário de cognição, atribui verossimilhança ao pleito inicial, ainda que a elucidação definitiva da pretensa fraude dependa da ampliação do contraditório e do aprofundamento probatório no primeiro grau de jurisdição.

Por sua vez, não logrou o Agravante comprovar, de plano, a legitimidade da contratação, visto que o relatório com a descrição dos eventos que culminaram na celebração eletrônica do negócio jurídico, colacionado ao id 7051490, sugere que o aceite imputado ao Agravado foi realizado via aplicativo de mensagens vinculado a número de celular cujo DDD é incompatível com o endereço declinado na proemial (id 7410789), havendo o Agravado afirmado, em sua réplica (id 7410788), não ser o proprietário de tal linha telefônica.

Ademais, os endereços de IP constantes do dossiê apresentado pela Agravante parecem pertencer a uma rede privada, uma vez que as correlatas informações de geolocalização não estão disponíveis ao público, evidenciando a necessidade de dilação probatória.

Assim, sopesando-se o fato de que a ação originária ainda está em sua fase postulatória, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova venham a ser produzidos, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em caso de eventual improcedência da demanda originária, será possível a retomada da cobrança.

De outro lado, o perigo da demora é mais grave para o Agravado do que para o Agravante, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como bem ilustra o aresto colacionado a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do
decisum
recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados
, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço.

3.
O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22.09.2020, Data da Publicação no Diário: 08.10.2020)”

Sabe-se, ademais, que, embora a multa cominatória não possua caráter compensatório ou indenizatório, o valor a ela atribuído não pode ser irrisório a ponto de se afigurar mais vantajoso ao devedor pagá-la do que cumprir a obrigação imposta na decisão judicial, o que, além de incentivar a recalcitrância, redundaria em desprestígio à atividade jurisdicional.

Em caso semelhante ao que ora se aprecia, esta Colenda Primeira Câmara Cível já afirmou a razoabilidade da multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por episódio de descumprimento da ordem judicial, isto é, por cada parcela indevidamente debitada do benefício do Agravado, limitada a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. MULTA COM PERIODICIDADE DIÁRIA INCOMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrada a fumaça do bom direito na origem, isso porque, não obstante tenha a parte autora anuído com a contração de empréstimo consignado, a tese autoral de que a instituição fez contratação diversa, de cartão consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, se mostra plausível, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

2. Demonstrada a probabilidade do reconhecimento de fraude na contratação e do dano grave que sofre a parte autora com os descontos em seus vencimentos, a medida adotada pelo juízo se mostra pertinente.

3. Embora adequada a fixação da astreinte para a hipótese de descumprimento da determinação de suspensão dos descontos, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais.

4. Merece singelo reparo tão somente quanto a multa, readequada para
mil reais por episódio de descumprimento, limitada a doze mil reais
.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n.º 5000063-04.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.04.2024)”

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para fixar a incidência da multa cominatória arbitrada na origem por episódio de descumprimento, limitando-a a R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 10/06/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

RELATOR: Desembargadora Janete Vargas Simões